Tribunal: TJES
Processo: 0020094-25.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020094-25.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: HIZAC BARBOSA ARAUJO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO
MINISTERIAL
. CONDENAÇÃO NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06,
E
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO
ARTIGO 329, DO C
ÓDIGO PENAL
.
PLEITO DE CONDENAÇÃO NO CRIME DE RESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RECURSO
MINISTERIAL CONHECIDO E
PROVIDO.
1. As provas dispostas no caderno processual demonstram de forma inconteste a autoria e materialidade do crime do artigo 329, do Código Penal, uma vez que, com o intuito de impedir a sua prisão, restou devidamente comprovado que o apelante se utilizou de violência contra dois policiais militares, a fim de que os agentes de lei não conseguissem exercer ato legal.
2. Destaca-se que os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime.
3. Recurso conhecido e provido para condenar o recorrido no crime do artigo 329,
caput
, do Código Penal.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto
pelo

Ministério Público de 1º grau
,
inconformado com a r.
s
entença prolatada pelo Ju
iz de Direito
da
2
ª Vara Criminal d
e
Serra
às
fls.
112/120v
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
, às fls. 02/03-verso, narra o seguinte:

“
N
o dia 28 de novembro de 2020, par volta das 19 horas, na Avenida Rio Doce, bairro Eldorado, Serra/ES, (pr
ó
ximo a Escola Mestre Alvaro), o denunciado acima qualificado, trazia consigo e tinha em depósito, para a tráfico, em desacordo co
m

determinação
legal e
regulamentar
, 47 (quarenta e sete) pinos da substância conhecida coma "
cocaína
", 07 (sete) buchas da substância conhecida como "maconha", 01 (uma) porção da substância conhecida coma "haxixe", 13 (treze) pedras da substância conhecida como "crack", além da quantia de R$370,00 (trezentos e setenta reais) em espécie (auto de apreenso fi. 18 e auto de constatação de natureza e quantidade de drogas fls. 19), tendo resistido a abordagem policial.

Revela
m
as autos, que na data dos fatos, Polic
i
ais Militares estavam fazendo patrulhamento no
endereço
acima mencionado, local este, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, quando avistaram u
m
indiv
í
duo, que posteriormente fo
i
identificado coma sendo o denunciado, em atitude suspeita.

Consta dos autos que o denunciado trajava uma camisa branca e manuseava alga no padr
ã
o de energia da rua Colorado. Quando as Militares se aproximaram para averiguar, a denunciado se apressou ao caminhar, na tentativa de evadir-se, mas foi abordado.

Revelam os autos que em busca pessoal foi encontrado no bolso do denunciado 02 (dais) pinos de "coca Ina" e a quantia de R$370,00. Ao averiguar a padrão de energia, foram encontrados outros 45 pinos de "
cocaína
", 13 pedras de "crack", 07 buchas de "maconha" e 01 bucha de "haxixe".

Extrai-se dos autos que o denunciado ao ver que os Militares encontraram os entorpecentes, tentou empreender fuga a pé, porem sem êxito, pois foi
alcançado

já
na
Praça
do bairro Cidade Pomar.

Relatam os autos que ao ser detido, o denunciado
resistiu
a prisão, desferindo chutes contra os Militares, foi preciso uso de espagidor de pimenta além de técnicas de defesa pessoal, inclusive na hora de ser colocado no compartimento de
segurança
da viatura, o denunciado continuou resistindo (auto de resistência, fls. 11).
”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de
primeiro
grau

j
ulgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, e
condenou
o réu
nas sanções do
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
,
à pena
total
de
0
1
(
um
) ano e
10
(
dez
)

meses de reclusão
,
além do pagamento de

184

(
cento e oitenta e quatro
)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicialmente
aberto
.
O magistrado
absolveu o réu das sanções do artigo 329, do Código Penal
.

Nas
razões recursais
sediadas às fls.
131/134v
dos autos físicos,
o Ministério Público de 1º grau

requer a
condenação de Hizac Barbosa Araújo nas sanções do artigo 329, do Código Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo ao exame do pleito
de condenação d
o apelado
quanto ao crime do
artigo 329, do Código Penal
, que dispõe sobre o crime de resistência, e assim prevê,
in verbis
:

Art. 329.
Opor-se à execução de ato legal, mediante violência
ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena – detenção, de dois meses a dois anos.

Quanto ao referido delito, o bem jurídico tutelado é o regular funcionamento da administração pública, em especial a autoridade e o prestígio da função pública. O tipo subjetivo é o dolo, caracterizado na vontade de empregar violência ou ameaça a funcionário publico ou pessoa que o auxilia. O agente, ainda, deve ter o dolo específico de agir para impedir a execução do ato legal, tendo ciência da condição de funcionário público.

N
o caso em comento, após analisar com demasiada acuidade as provas dispostas no caderno processual, especialmente os depoimentos prestados em esfera investigativa e em juízo pelos policiais, constato
que,
ao contrário do entendimento
manifesto pelo
magistrado sentenciante
,
os elementos dispostos nos autos evidenciam
a prática do crime de resistência
por parte
de
Hizac Barbosa Araújo
,
e autorizam,
por conseguinte,
a imposição do decreto condenatório, nos termos pleiteados no recurso ministerial, pelas razões que passo a dissertar
.

Nesse particular, a autoria e materialidade restaram evidenciadas através do Boletim Unificado às fls. 07/10, Auto de Resistência à prisão à fl. 15, Auto de Apreensão à fl. 22, e prova testemunhal produzida em esfera policial e em juízo.

Assim
,
ao prestar depoimento
ainda em esfera investigativa, às fls. 18/19, o policial militar Raphael Mendes de Mattos Mota narrou:

“
durante patrulhamento na
A
venida
R
io
D
oce, bairro
E
ldorado,
M
unicípio de
S
erra, local este conhecido pelas equipes policiais por ocorrer intenso tr
á
fico de entorpecentes, visualizamos um indiv
í
duo de camisa branca, manuseando algo no padrão de energia da rua colorado, diante da fundada suspeita nos aproximamos para realizar a verificação momento este que
o
individuo adiantou
o
passo sendo logo alcançado, durante revista pessoal foi localizado 02 pinos de subst
â
ncia semelhante a cocaína em seu bolso, juntamente com certa quantia em dinheiro, que posteriormente fo
i
contabilizado
R
$370,00 rea
i
s em esp
é
cie, perguntado ao cidadão identificado como
H
izac
B
arbosa
A
ra
ú
jo, quanto havia de dinheiro em sua posse
o
mesmo não soube indicar um valor.
N
este momento
o CB

R
ebonato prosseguiu ate
o
padr
ã
o de energia citado anteriormente sendo possível localizar: 45 pinos de substância semelhante a coca
í
na, 13 pedras de substância semelhante a crack, 07 buchas de substância semelhante a maconha, 01 bucha
d
e substância semelhante a haxixe.
D
urante a descoberta do entorpecente
o
conduzido percebendo que seria preso empreendeu fuga a p
é
,
o
mesmo foi acompanhado sendo possível
o
alcan
ç
ar j
á
na pra
ç
a do bairro
C
idade
P
omar, ao alca
nçá-
lo e tentar efetuar sua detenção este passou a
d
e
sfe
rir chute contra a guarnição, que para contê-lo fo
i
necessário a utiliza
ção
do espargidor
GL1
08
OC
, além de técnicas de defesa pessoal, sempre respeitando
o
uso progressivo da fora preconizado pela PMES, mesmo ap
ó
s estar algemado passou a incitar a p
o
pulaç
ão
contra os policiais e permaneceu resistindo sendo necessário utilizar de fora novamente para que o resistente entrasse no compartimente de segurança.

Em juízo, o agente de segurança pública r
atificou
o depoimento supracitado
,
asseverando que após visualizarem o réu mexendo em um poste de energia, local sabidamente utilizado por traficantes para esconder entorpecentes, d
eslocaram
-se em direção do ora apelado, que tentou empreender fuga e, ao ser detido, resistiu à ação policial se debatendo, chutando e agredindo os militares.

No mesmo sentido o policial militar Leonardo Rebonato Camillo prestou seu depoimento judicial, atestando que
o réu tentou fugir da abordagem
policial
e, quando abordado, resistiu à prisão, sendo necessário
o uso de espa
r
gidor
de pimenta
e contenção por parte dos militares.

O policial acrescentou, ademais, que mesmo após estar algemado, o apelado continuou resistindo à prisão, dificultando sua entrada no cofre da viatura policial, além de incitar a população contra os agentes de segurança pública.

E
m relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Nesse ponto, impera ressaltar que consta
à fl. 1
5

dos autos físicos

auto de resistência à prisão
assinado pelo policial militar

Leonardo Rebonato Camillo,

informando que o ora apelante
“
ao ser alcançado, passou a efetuar/ desferir chutes contra os militares”
, de forma que foi necessária a utilização de “
técnicas de defesa pessoal e o espargidor GL-108OC”
.

Sobre o ocorrido, assim se manifestou a Procuradoria de Justiça, em seu parecer no id. 5203746. Confira-se:

“
Embora o recorrido tenha permanecido em silêncio quando de sua oitiva pela Autoridade Policial (fl. 20), os relatos dos Policiais Militares (fls. 16/17 e 18/19 – mídia fl. 100), confirmaram que foram agredidos pelo Recorrente, que buscou não se submeter à prisão em flagrante pelo tráfico de drogas, o que configura o delito previsto no artigo 329 do Código Penal, mostrando-se equivocada, nesse ponto, a Sentença recorrida.

Tais fatore
s
, reitera-se, não foram, com as devidas vênias, sopesados pelo Juiz sentenciante, cuja conclusão, materializada na Sentença absolutória, não é reflexo da prova colhida durante a instrução, que se mostrou suficiente à procedência da imputação, não havendo lugar para a absolvição decretada em favor do apelado, que deve ser condenado pela Resistência”.

Assim, nos termos requeridos pelo
Parquet
, considerando os harmônicos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela ocorrência de prisão do apelado, não restam dúvidas de que o recorrido se opôs à execução de ato legal, mediante
uso de força física contra
funcionários públicos competente.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e DOU
PROVIMENTO
ao recurso ministerial
,

a fim de
condenar

Hizac Barbosa Araújo
nas sanções do
artigo 329, do Código Penal
.

Em atenção ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal, aos preceitos legais previstos no artigo 59, do Código Penal, bem como ao modelo trifásico de aplicação da pena presente no art. 68, do mesmo
codex
, passo a realizar a dosimetria da pena de
Hizac Barbosa Araújo
quanto ao crime do art.
329
,
caput
, do Código Penal.

Na
primeira fase da d
osimetria
,
em detida análise às peculiaridades do caso, valoro as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, da seguinte maneira:

Quanto à
culpabilidade
,
entendo que é normal
ao tipo penal.
No que diz respeito ao
s
ant
e
cedentes criminais
,
verifico que o apelado
não possui condenação criminal definitiva, de modo que seus antecedentes são imaculados.

A
conduta social
não pode ser aferida em seu desfavor, uma vez que não consta dos autos elementos suficientes para que se proceda à análise do estilo de vida do acusado, das ações do réu em seu ambiente de trabalho, familiar e no círculo de amizades, da mesma forma que não há elementos nos autos para avaliar a sua
p
ersonalidade
.

Quanto aos
motivos
são ínsitos ao tipo penal, bem como as
circunstâncias
e as
consequências
delitivas não extrapolam às consideradas pelo tipo penal. Por derradeiro, sobre o
comportamento da vítima
, é de conhecimento geral ser circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Procedida a análise, c
onsiderando que a pena do crime previsto no art
.
329
,
caput
, d
o Código Penal,
varia de
dois meses a dois anos de detenção
e,
tendo em vista
a
in
existência de

circunstância
s
judicia
is
desfavoráve
is
ao réu,
fixo
a
pena-base
no mínimo legal,
qual seja,
02 (dois) meses de detenção
.

Na segunda fase da dosimetria,
muito embora
presente a atenuante de menoridade relativa (art. 65, I
,
do Código Penal),
uma vez
que o réu possuía menos de 21 (vinte e um) anos ao tempo dos fatos, deixo de aplicá-la em observância à Súmula 231 do STJ, que obsta a redução da pena a
baixo do
mínimo legal em razão de circunstância atenuante.

Assim, inexistindo agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, torno a
pena
de
02 (dois) meses de detenção
definitiva
quanto ao crime do artigo 329, do Código Penal.

Ainda, considerando que o réu também foi condenado no crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos,
estabeleço
a pena definitiva para cumprimento de Hizac Barbosa Araújo em
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
,
02 (dois) meses de detenção
e
184 (cento e oitenta e quatro) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos

Nos termos do artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, estabeleço o regime aberto para início de cumprimento de pena.

Operado o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para que tome as providências cabíveis, lance-se o nome do réu
Hizac Barbosa Araújo
no rol dos culpados, e comunique-se às demais repartições competentes, expedindo-se a guia à Vara de Execuções competente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)